Tribunal: TJDFT
Processo: 0010472-66.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Apelação Cível. Reparação de danos. Comodato. Esbulho. Aluguel. Taxa condominial.
O comodatário, embora para tanto notificado, recusou-se a devolver o imóvel, o que enseja o pagamento de aluguel durante o período da mora, assim como das taxas condominiais e despesas respectivas.